Tribunal: TJDFT
Processo: 0001225-84.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. REGORAFENIBE/STIVARGA. PACIENTE FALECIDA NO CURSO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PERSISTÊNCIA DO DANO MORAL. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
1. O falecimento da parte autora no curso do processo enseja a extinção do pedido relacionado à obrigação de fazer, por ser de natureza personalíssima e intransmissível, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ.
2. O pedido de compensação por danos morais possui natureza patrimonial e, portanto, é transmissível aos herdeiros, conforme Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.”
3. A paciente foi diagnosticada com câncer de colón metastático e pleiteou a concessão do medicamento STIVARGA. O acervo probatório indicou a eficácia do fármaco para o tratamento da autora e a inexistência de substitutos terapêuticos eficientes a sua situação clínica.
4. A recusa em autorizar e custear o tratamento da falecida violou os seus direitos da personalidade, particularmente sua integridade psíquica, fato que configura os danos morais. Em razão do risco de agravamento do seu quadro de saúde e da expectativa frustrada de ter acesso à sua única esperança de tratamento, o indeferimento acarreta ansiedade, angústia e sentimento de impotência (art. 375, Código de Processo Civil - CPC).
5. A negativa mostrou-se incompatível com o direito fundamental à saúde e com a função social dos contratos de assistência à saúde, os quais devem assegurar o tratamento adequado às enfermidades cobertas.
6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.